Tribunal: TJMT
Processo: 1060906-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060906-16.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ZELIA CHAGAS MENDONCA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL REGISTRADO NO RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual na modalidade necessidade e adequação, em razão da existência de bloqueio judicial registrado no RENAJUD. A autora pretendia a exclusão de seu nome do cadastro de propriedade de veículo, a anulação de multas e débitos tributários, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e cartório de protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de bloqueio judicial no RENAJUD impede o processamento da ação em Juízo diverso daquele que ordenou a constrição, configurando a ausência de interesse processual na modalidade necessidade e adequação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual na modalidade necessidade e adequação exige que a pretensão deduzida em Juízo seja possível e útil para resolver a controvérsia. A existência de bloqueio judicial no RENAJUD impede a análise da posse ou propriedade do veículo em Juízo diverso daquele que determinou a constrição.
4. A sentença corretamente conclui que a exclusão de débitos tributários, multas e registros de inadimplência está intrinsecamente vinculada à discussão sobre a propriedade do veículo, matéria que não pode ser apreciada em ação diversa enquanto persistir o bloqueio judicial.
5. A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que, na presença de impedimentos judiciais registrados no RENAJUD, a competência para discutir a posse ou propriedade do bem recai sobre o Juízo que determinou a constrição.
6. Dada a ausência de pressuposto processual de interesse na modalidade necessidade e adequação, a extinção do processo sem resolução do mérito encontra amparo no art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de bloqueio judicial registrado no RENAJUD impede a análise de questões relacionadas à posse ou propriedade de veículo em Juízo diverso daquele que ordenou a constrição. 2. A ausência de interesse processual na modalidade necessidade e adequação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060906-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELIA CHAGAS MENDONCA - CPF: 432.909.061-91 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024